Tribunal: TJBA
Processo: 0000297-05.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000297-05.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FERNANDES BARBOSA BERTOLDO e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. COMARCA SEM UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA INSTALADA. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO CRIMINAL. VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL. MERA IRREGULARIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA. DEVER DE PAGAMENTO MANTIDO. VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO EM CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Estado da Bahia
contra o capítulo da sentença absolutória que o condenou ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente, processado pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em comarca desprovida de unidade da Defensoria Pública. O Estado sustenta, preliminarmente, a nulidade da nomeação e a incompetência do juízo criminal. No mérito, alega o descumprimento de formalidades legais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por considerá-lo excessivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) a competência do juízo criminal para nomear defensor dativo e fixar os respectivos honorários; (ii) a validade da nomeação apesar da inobservância de certas formalidades; e (iii) a razoabilidade do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de honorários, considerando o trabalho desempenhado pelo defensor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar referente à existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não merece conhecimento, pois o processo originário apurou crime de lesão corporal em rito comum, tornando a alegação totalmente impertinente. As demais preliminares de nulidade e incompetência do juízo criminal são rejeitadas, pois é pacífico o entendimento de que o juízo do processo é competente para fixar os honorários do defensor dativo que atuou no feito.

4. A inobservância de formalidades na nomeação, como a prévia consulta à OAB, constitui mera irregularidade que não anula a obrigação do Estado de pagar pelos serviços prestados. A nomeação foi essencial para garantir a ampla defesa do acusado, um direito constitucional, especialmente em uma comarca sem Defensoria Pública instalada.

5. No mérito, o pedido subsidiário de redução do valor procede em parte. Embora o defensor dativo tenha atuado de forma diligente em quatro atos processuais relevantes (resposta à acusação, audiência, alegações finais e contrarrazões), a causa era de baixa complexidade, tanto que o próprio Ministério Público requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Nesse contexto, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se desproporcional.

6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, e utilizando-se da apreciação equitativa, reduz-se a verba honorária para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante que remunera adequadamente o profissional sem onerar excessivamente o erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente provido
, para reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:
"1. O juízo criminal é competente para nomear defensor dativo e arbitrar os respectivos honorários na própria sentença, quando ausente Defensoria Pública na comarca. 2. A inobservância de formalidades na nomeação não isenta o Estado do pagamento, quando a atuação do advogado foi indispensável à garantia da ampla defesa. 3. O arbitramento dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, tendo a tabela da OAB como referencial não vinculante (Tema 984/STJ). Em causas de baixa complexidade, o valor deve ser ajustado para refletir a razoabilidade e a proporcionalidade, remunerando o trabalho sem gerar onerosidade excessiva ao erário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 129; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000297-05.2018.8.05.0020, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado o defensor dativo NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO (OAB/BA 23.871).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor.